Tribunal: STF
Processo: RE 235808
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Precatório.
- A questão constitucional relativa ao precatório - ofensa
ao artigo 100 da Carta Magna - não foi ventilada no acórdão
recorrido, nem foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe,
assim, o indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.